Tribunal: TJSP
Processo: 0003387-47.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003387-47.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ANDRE LUIZ SILVA RAMOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003387-47.2020.8.26.0996 -Voto no 1.744
2
Agravo de Execução Penal 0003387-47.2020.8.26.0996
Agravante: Andre Luiz Silva Ramos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Gabriel Medeiros
Voto no 1.744
Agravo em Execução Penal Falta grave Desobediência e
subversão a ordem e disciplina Recurso defensivo Nulidade
Ausência de fundamentação da r. decisão Não acolhimento
A justificativa concisa não se confunde com a inexistência de
fundamentação Ilegalidade não verificada Absolvição ou
desclassificação para falta leve ou média Descabimento
Agentes de segurança penitenciária firmes ao confirmar os
fatos Agravante silente Falta grave bem configurada
Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente justificada e
mantida Interrupção do lapso para fins de progressão de
regime em consonância com a Súmula 534 do C. STJ
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Andre Luiz Silva Ramos contra a r. decisão de fls. 71/73, que homologou a falta grave
por ele praticada, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir anteriores à falta
disciplinar e a interrupção do lapso para a progressão de regime.
Inconformada,
recorre
a
defesa
alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003387-47.2020.8.26.0996 -Voto no 1.744
3
preliminarmente, a nulidade do “decisum” por ausência de fundamentação. No mérito,
busca a absolvição ou a desclassificação da falta disciplinar. Não sendo o entendimento,
requer o afastamento ou a redução da fração de perda de dias remidos por ausência de
fundamentação idônea (fls. 1/4).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 15/21)
e a r. decisão foi mantida (fls. 22).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça
ofertou parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 80/90).
É o relatório.
A preliminar deve ser rechaçada.
A decisão não fundamentada não se confunde com aquela
em que a justificativa do Magistrado se deu de modo conciso, como no caso em tela.
O MM. Juiz “a quo” apresentou os motivos pelos quais
entendeu que a conduta atribuída ao reeducando configura falta disciplinar de natureza
grave, apontando os dispositivos legais correspondentes, de modo que não padece de
qualquer irregularidade.
No mérito, melhor sorte não assiste à defesa.
De acordo com o procedimento administrativo disciplinar
156/2018, André Luis desrespeitou funcionários do estabelecimento prisional e
subverteu a ordem e a disciplina ao dizer “perdi a tranca de propósito porque não
quero mais ficar nessa cadeia, aqui não me favorece em nada e não dá pra eu fazer
meus trampos, se eu continuar nessa cadeia vou agredir um funcionário, aqui é
criminoso e não tem nenhuma cadeia no estado que consiga me manter sob controle, e
se por a mão em mim eu cobro na rua, pode me mandar pra qualquer cadeia que seja
do “comando” mas não quero mais fica aqui nessa cadeia de “merda”, pode até me

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003387-47.2020.8.26.0996 -Voto no 1.744
4
mandar pra “Tranca em Venceslau” que não to nem ligando, só quero sair dessa
cadeia” (fls. 25). Advertido, manteve sua postura desrespeitosa e ameaçadora contra os
funcionários.
Tais fatos foram relatados, em uníssono e de modo
detalhado, pelos agentes de segurança penitenciária André (fls. 39/40) e Claudio (fls.
42/43).
É preciso destacar que nada há nos autos que afaste a
validade de seus relatos ou que comprove as teses, porquanto o agravante sequer
prestou seus esclarecimentos, permanecendo em silêncio durante sua oitiva (fls. 45), o
que, se de um lado não o prejudica, tampouco o beneficia.
O reeducando demonstrou desprezo às normas de
disciplina e desrespeito com os agentes de segurança penitenciária, restando bem
configurada, portanto, a falta disciplinar de natureza grave, motivo pelo qual igualmente
se rechaça a tese de desclassificação para falta leve ou média.
Não se pode permitir que no interior do estabelecimento
prisional, onde devem seguir regras, os sentenciados desrespeitem os servidores e
desobedeçam as ordens emanadas, demonstrando comportamento indisciplinado.
Destarte, não é caso de atipicidade, pois, diferentemente
do que alega a defesa, a conduta praticada pelo agravante encontra plena ressonância no
art. 50, incs. I e VI, c.c. art. 39, inc. II, ambos da Lei de Execução Penal, porquanto o
sentenciado subverteu a ordem e a disciplina ao externar seu descontentamento com a
unidade prisional em que cumpre pena, desrespeitando funcionários, inclusive, com
ameaças.
Requer, ainda, a defesa o afastamento da perda de 1/3 dos
dias remidos. Contudo, a fração escolhida foi devidamente justificada pelo MM. Juiz “a
quo” e se mostra proporcional ao caso em tela, desmerecendo reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003387-47.2020.8.26.0996 -Voto no 1.744
5
Repise-se que a ausência de fundamentação não se
confunde com a justificativa concisa, não se podendo cassar a r. decisão por não ter a
defesa concordado com a imposição da perda do patamar escolhido em Primeiro Grau.
Por fim, a interrupção para fins de progressão de regime
encontra respaldo na Súmula 534 do C. STJ.
Isto posto, pelo meu voto, afastada a preliminar aventada,
nega-se provimento ao agravo em execução penal interposto por Andre Luiz Silva
Ramos.
Juscelino Batista
Relator